Tribunal: STF
Processo: RE 1282473
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fls. 3.106/3.107):
    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INC. I E II, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR DERIVAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. BENEFÍCIOS DO ART. 13 DA LEI Nº 9.807/99 E DO PAR. ÚNICO DO ART. 16 DA LEI Nº 8.137/90. INAPLICABILIDADE. 
    1. Conforme a Súmula Vinculante nº 24, o crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inc. I a IV, da Lei nº 8.137/90, não se tipifica antes do lançamento definitivo do tributo, de forma que somente neste momento se inicia a contagem do prazo prescricional. Pretensão punitiva que permanece hígida.
    2. Considerando que o processo administrativo-fiscal desenvolveu-se de modo autônomo e pautou-se em elementos de prova independentes dos que foram declarados ilícitos, não se cogita nulidade da ação penal. 
    3. Comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime ou reduz o pagamento de tributos mediante fraude à fiscalização tributária, declarando ao Fisco receita inferior à efetivamente auferida e deduzindo despesas não comprovadas.
    4. O sujeito ativo do crime de sonegação de tributo cometido no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa. A teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do fato, desenvolvida por Claus Roxin, a explicar a autoria mediata, em que o líder da organização, com poder de mando, determinando a prática delitiva a subordinados, autoriza a responsabilização por esta. Precedentes.
    5. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e sendo o fato típico, ilícito e culpável, deve ser mantida a condenação quanto ao réu JOAQUIM pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I e II, da Lei nº 8.137/90.
    6. Não havendo prova suficiente sobre o poder de comando exercido pelos demais denunciados, impõe-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
    7. Inexistindo colaboração efetiva com a investigação e a ação penal, pois a autoria delitiva veio respaldada em elementos pré-existentes, não é o caso de aplicar-se o art. 13 da Lei nº 9.807/99. 
    8. Igualmente incabível reconhecer a causa de redução de pena do art. 16 da Lei nº 8.37/90, pois o acusado não provocou a iniciativa do Ministério Público Federal para apuração do crime, tampouco confessou a sua prática e revelou a trama delituosa.
    9. Apelação criminal da defesa JOAQUIM improvida. Apelação criminal da defesa de CARLOS e REIDIL provida.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos LV e LVI, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, ao argumento de que a sua condenação se fundamentou na utilização de prova ilícita por derivação (e-STJ, fls. 3.147/3.170).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (e-STJ, fl. 3.208).
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superado esses graves óbices, o apelo extraordinário, no que tange à suscitada violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Relativamente ao ponto remanescente (alegada violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88), verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso defensivo para manter a sua condenação pela prática de crimes contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, por três incidências, em continuidade delitiva), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Inviável, ainda, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Quanto a este ponto, conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora recorrente, “constata-se que as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de contaminação dos elementos de prova que deram origem à presente ação penal, a qual se embasou em fonte independente”, acrescentando que “as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos”, sendo inviável “se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos” (e-STJ, fls. 3.239/3.244).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente